Tribunal: STF
Processo: ARE 1413176
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente às petições 123780/2023 e 131375/2023.



    1. Petição 123780/2023: a parte recorrente interpôs agravo regimental contra despacho que indeferiu pedido de destaque. O peticionante afirma que a “prevalecer o pronunciamento objurgado (DOC. 01) – compromete-se irreversivelmente a funcionalidade dos termos constitucionais – CF/88: art. 1º, III; art. 5º, XXXIV, “a”; XXXV; art. 96, I, “a”; porque não conducente (s) com a ordem jurídica em vigor; mais precisamente – violações gravíssimas dos DIREITOS e PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS – OAB - CF/88, art. 133 c/c Lei, n. 8.906/1994”.



    2. O recurso não pode ser conhecido, tendo em vista que interposto contra ato que não possui conteúdo decisório. Nesse sentido: 




    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não cabe agravo regimental contra despacho de mero expediente, despido de conteúdo decisório, por se tratar de simples ato procedimental. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 630.492- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)  



    3. Petição 131375/2023: trata-se de petição de difícil compreensão e sem clareza no pedido, com inserção de ementas de julgados de forma desordenada, além da juntada de documentos. Nesse contexto, nada há a prover. 



    4. O Supremo Tribunal Federal, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, consolidou o entendimento de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Nessa linha, vejam-se os AIs 260.266-AgR-ED-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 387.912-AgR-AgRED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, ambos da relatoria do Ministro Nelson Jobim; 522.065-AgR-ED-ED, 587.285 AgR-ED-ED-ED-ED e o AI 853.653- AGR-ED-Ediv-AgR-ED-ED, da relatoria do Ministro Celso de Mello.



    4. Diante do exposto, não conheço das petições, determinando o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem. 



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de dezembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente